Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DIREITOS SOBRE FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS. CESSÃO DE DIREITOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ENTABULADA ENTRE AUTOR (CESSIONÁRIO) E TERCEIRO CEDENTE. EQUÍVOCO NA REDAÇÃO DO CONTRATO E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEFICÁCIA DA AVENÇA EM RELAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE ENTRE O TERCEIRO CEDENTE E A APELADA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, houve violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões apresentadas deixaram de impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença relativamente ao pedido de restituição de tributos (IPTU/TLP) e de taxas condominiais, nos quais assentada a ilegitimidade passiva ad causam da apelada. Acerca disso, o apelante limitou-se a sustentar a necessidade de reforma da sentença para determinar a restituição vindicada, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada, deixando de cumprir com o ônus da impugnação especificada e de observar o princípio da dialeticidade recursal para rechaçar explicitamente o fundamento da ilegitimidade passiva ad causam. Assim, impõe-se o não conhecimento desta parcela do recurso.
2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados na origem, o que contempla a reapreciação dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos testemunhais, especialmente, afasta-se a tese do apelante de que houve apenas um equívoco na confecção do contrato de cessão de direitos que celebrou com o cedente das frações imobiliárias objeto desta controvérsia. O acervo fático-probatório dos autos demonstra que não existe o equívoco alegado no contrato, mas, ao revés, que a cessão de direitos foi firmada quando o cedente já não mais detinha a titularidade dos direitos e obrigações atinentes aos imóveis objeto de litígio, os quais já tinham sido transferidos à apelada.
3. Não comprovados os fatos constitutivos do direito do direito do autor (art. 373, I, CPC), impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida em parte. Apelação cível conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida.